Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ART. 226, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o, DA LEI 9.278/96. ART. 1.723, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 529 DO STF. IMPEDIMENTOS DO ART. 1.521 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável, prevista no art. 226, §3o, da CF, posteriormente regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. Pelo conjunto probatório formado nos autos (documentos, imagens e depoimentos), não há como se aferir com plena segurança se o falecido tinha real intenção de se separar da esposa, ou se pretendia de fato manter a suposta união estável com a autora, ora apelante.
3. As circunstâncias dos autos não formaram convicção suficiente a validar o pedido autoral, o que certamente balizou o doutro sentenciante no sentido de julgar improcedentes os pedidos da autora.
4. Não havendo prova da separação, deve ser obedecida a regra do artigo 1.723, §1o, do Código Civil, segundo o qual a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521.
5. Aplicação do Tema 529 do STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, §1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.